Tribunal: TJMT
Processo: 1008955-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008955-96.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSENI ZOCAL - CPF: 865.887.701-97 (AGRAVANTE), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), ALICE FERNANDES DA SILVA - CPF: 477.419.428-08 (AGRAVANTE), BEATRIZ FERNANDES BOEIRA DA SILVA - CPF: 477.419.148-55 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALICE FERNANDES DA SILVA - CPF: 477.419.428-08 (AGRAVADO), BEATRIZ FERNANDES BOEIRA DA SILVA - CPF: 477.419.148-55 (AGRAVADO), ROSENI ZOCAL - CPF: 865.887.701-97 (AGRAVADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (AGRAVADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECEBIMENTO INTEGRAL PELOS CAUSÍDICOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

O caso concreto conduz à aplicação da sucumbência recíproca pois, de um lado, tem-se a vitória das Agravantes à indenização securitária e, de outro, o êxito da Seguradora Agravada em afastar a condenação ao pagamento da indenização pelos danos morais supostamente sofridos pelas Recorrentes.

Considerando que as despesas relacionadas aos honorários advocatícios foram redistribuídas proporcionalmente entre as partes, incumbe às Agravantes adimplirem os honorários do causídico da parte Agravada, com a ressalva do art. 98, § 3.o do CPC. E, de outro lado, é dever da Seguradora efetuar o pagamento da verba honorária ao advogado da Segurada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1008955-96.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Wellen Cândido Lopes
, na qualidade de advogada das Agravantes
Roseni Zocal, Alice Fernandes da Silva e Beatriz Fernandes Boeira da Silva
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por elas interoposto e, também, pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,
mantendo incólume a sentença que condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária.

O juiz sentenciante ainda condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pelas requerentes e 50% pela requerida e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação às Autoras, na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Em suas razões, a Agravante alega que em caso de sucumbência recíproca, as partes deverão ratear apenas as despesas, preservando os honorários advocatícios dos advogados de ambas as partes em sua integralidade.

Firme nesse argumento, requer
“a integralidade dos honorários advocatícios no montante de 15% (quinze) por cento sob o valor da condenação, pois de acordo com o art. 86, “caput”, os reflexos da sucumbência reciproca não podem atingir os honorários advocatícios, possibilitando o rateio entre as partes apenas em relação às despesas.”

Contrarrazões sob o Id. 78334950.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

ReRessai do caderno processual que
Roseni Zocal, Alice Fernandes da Silva e Beatriz Fernandes Boeira da Silva
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Danos Morais
em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, alegando que o cônjuge e genitor das Autoras, Sr.
Denacir Pedro Boeira
, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26/12/2019, do qual resultou sua morte.

O Juiz da causa julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, com acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir do sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. De outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No que tange ao ônus sucumbencial, consignou:

[...] Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil., na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação.

Wellen Cândido Lopes
, na qualidade de advogada das Agravantes
Roseni Zocal, Alice Fernandes da Silva e Beatriz Fernandes Boeira da Silva,
defendeu que o caso não enseja a aplicação da sucumbência recíproca. Logo, deve a Seguradora arcar, na totalidade, com o ônus sucumbencial.

Frisou que, em sendo mantida a distribuição do ônus, a divisão deve ocorrer apenas no tocante às despesas processuais, protegendo na integralidade a verba honorária arbitrada.

Já a empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
alegou o cerceamento de defesa e a ausência de comprovação, pelas Autoras, dos fatos que constituem o direito pleiteado.

Por meio de decisão monocrática lançada no Id. 71692494, neguei provimento a ambos os recursos, pelos seguintes fundamentos:

[...] Do Recurso da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (Id. 69516496)

Preliminar- Cerceamento de Defesa:

A Apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que a ação foi julgada antecipadamente, sem oportunizar o depoimento pessoal e a pretensão de expedição de ofício ao INSS, a fim de esclarecer a existência de possíveis herdeiros.

Da análise da questão, verifica-se que a matéria arguída pela Apelante se confunde com o mérito do recurso, de modo que serão analisadas em conjunto.

Mérito

Embora a Seguradora alegue cerceamento de defesa por ausência de depoimento pessoal das beneficiárias e, também, por não oportunizar a produção de prova por meio de expedição de Ofício ao INSS, uma vez que o juízo singular não lhe possibilitou especificar as provas que ainda pretendia produzir, isso por si só, não tem o condão de modificar o julgado.

A Lei 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório, dispensa maiores complexidades para o requerente buscar a cobertura devida, consoante o artigo 5.o, §§ 1e 3o, da Lei 6.194/74:

Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o

A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.

§ 3o Não se concluindo na certidão de óbito o nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente, será acrescentada a certidão de auto de necrópsia, fornecida diretamente pelo instituto médico legal, independentemente de requisição ou autorização da autoridade policial ou da jurisdição do acidente.

(sem destaques no original)

Na hipótese, os documentos que instruem o feito preenchem os requisitos exigidos pela Lei, tornando irrelevante a apresentação de outras provas, verbis:

1) certidão de óbito, onde consta que a causa da morte foi traumatismo encefálico, fratura craniana, acidente de trânsito, (ID 69516467);

2) exame necroscópico descrevendo no histórico “Vitima de acidente de trânsito, na rodovia MT 170, próximo à Vila Cabaçal, município de Curvelândia/MT. Ocorreu capotamento do veículo que conduzia no dia 26/12/2019 (...),

(ID 69516467);

3) Boletim de ocorrência expedido pela autoridade policial competente (ID 69516465);

Outrossim, a condição de Beneficiárias ficou demonstradamediante apresentação dos seguintes documentos:

1)

certidão de casamento (ID 69516461);

2) Certidões de nascimento (Ids 69516463 e 69516462);

3) Certidão de óbito, que declara nas averbações que o falecido deixou esposa e duas filhas (ID 69516467).

Assim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa por não ter sido expedido ofício ao INSS, uma vez não demonstrada a necessidade de tal providência, uma vez que cabia à Seguradora produzir provas contrárias àquelas constantes dos autos e não limitar-se a suposições.

Sem maiores digressões, o ônus de produzir a prova é de quem alega, não constituindo dever do magistrado determinar a sua produção, ainda mais sendo estas de possível acesso da parte, as quais deveriam ter sido apresentadas juntamente com a contestação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS SOLICITANDO VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constante dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições. Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora. Não se cogita reservar cota-parte para eventuais demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(TJ-MT - AC: 00283159420178110055 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/08/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2018). (sem destaque no original)

Portanto, não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas forem irrelevantes ou inúteis para a solução da controvérsia, como no caso dos autos, em que, constatada a ocorrência do sinistro, a expedição de ofício ao INSS e a oitiva pessoal dos demandantes, como afirma a seguradora, em nada contribuiria para alterar o nexo de causalidade e a condição de beneficiários declarada pela parte autora.

Ademais, observa-se que as Apeladas demonstraram serem herdeiras do falecido, bem como que a morte foi ocasionada por acidente de veículo, o que justifica a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Mantenho, assim, a condenação da Seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização securitária.

Do recurso de Wellen Candido Lopes (ID. 69516498):

A Apelante é advogada das Beneficiárias na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) e pretende que os honorários sucumbenciais sejam suportados em sua integralidade pela Seguradora.

É sabido que a sucumbência recíproca se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.

Na hipótese, as Beneficiárias pleitearam, além da indenização securitária, a indenização por danos morais. Como obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido, não há como considerar que o objeto da ação seria apenas o pagamento da indenização do seguro DPVAT e, por isso, a sucumbência recíproca deve ser mantida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO § 8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.-(TJ-MT - AC: 10316432320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020). (sem destaque no original)

Com essas considerações, nego provimento a ambos os apelos e mantenho a decisão hostilizada.

Considerando que ambos os recursos foram desprovidos, majoro os horários sucumbenciais para 15% do valor da condenação, a serem pagos na forma pro rata.

Irresignada,
Wellen Candido Lopes
, na qualidade de advogada das Agravantes
Roseni Zocal, Alice Fernandes da Silva e Beatriz Fernandes Boeira da Silva
interpôs este recurso de Agravo Interno, objetivando afastar a sucumbência recíproca.

De outro lado, ressalta que em sendo mantida a sucumbência recíproca as partes deverão ratear apenas as despesas, preservando os honorários advocatícios em sua integralidade.

Sem guarida as irresignações.

Conforme se vê da decisão combatida, foi devidamente consignado que a sucumbência recíproca ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Logo, tanto a parte Autora quanto a parte Ré serão vencidos e vencedores, a um só tempo.

Consoante dicção do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Tal regra não se aplica quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, ocasião em que o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

No caso concreto, observa-se que a tese de condenação da Agravada ao pagamento do seguro obrigatório do DPVAT foi acolhida pelo Juiz da causa. No tocante à condenação em indenizar os
danos morais
supostamente sofridos pelas Agravantes, razão foi dada à Recorrida.

Assim, conclui-se que
ambas as partes
sucumbiram. Logo, cristalina a sucumbência recíproca.

Nesse aspecto, inobstante as ilações das Agravantes para que o rateio ocorra apenas em despesas processuais, pois é induvidoso que os honorários e despesas do processo devem ser distribuídos entre as partes de maneira proporcional, por força da sucumbência recíproca.

Vale dizer, especificamente quanto à verba honorária, que os advogados que participaram do processo são os credores na hipótese de sucumbência recíproca e, de outro lado, os jurisdicionados são considerados os devedores.

Para melhor aclarar, registro que no caso concreto as despesas relacionadas aos honorários advocatícios foram redistribuídas proporcionalmente entre as partes, incumbe às Agravantes adimplirem os honorários do causídico da parte Agravada, cuja exigibilidade fica suspensa pois são beneficiárias da justiça gratuita (art. 98, §3.o, CPC). E, de outro lado, é dever da Seguradora efetuar o pagamento da verba honorária à advogada das Autoras.

Posto isso, dessume-se a inexistência de elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

motivo pelo qual deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021